Tribunal: TJSP
Processo: 2268864-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CND/Certidão Negativa de Débito
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO DO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Com a prolação da r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, falta à parte agravante o interesse recursal. 2. Perda do objeto do inconformismo, por fato superveniente. 3. Recurso de agravo de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO DO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Com a prolação da r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, falta à parte agravante o interesse recursal. 2. Perda do objeto do inconformismo, por fato superveniente. 3. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000509006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2268864-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante FERA
LUBRIFICANTES LTDA, é agravado DELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL
TRIBUTÁRIA DE GUARULHOS - DRT13.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25381
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2268864-14.2019.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos
AGRAVANTE: Fera Lubrificantes Ltda.
AGRAVADO: Delegado da Delegacia Regional Tributária de
Guarulhos
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
PERDA DO
OBJETO DO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO

RECURSO PREJUDICADO. 1. Com a prolação da r.
sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, falta à parte
agravante o interesse recursal. 2. Perda do objeto do
inconformismo, por fato superveniente. 3. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante,
prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 35 que, em mandado de
segurança, impetrado pela pessoa jurídica, Fera Lubrificantes Ltda.,
contra o ato coator do Delegado da Delegacia Regional Tributária de
Guarulhos, indeferiu a medida liminar.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) inexistência de débitos tributários; b) expedição da CND,
independentemente, do suposto inadimplemento da obrigação acessória;
c) ausência de intimação a respeito da prática da referida infração
administrativa; d) violação dos princípios do contraditório e ampla
defesa; e) ocorrência de prejuízo ao desenvolvimento das respectivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
atividades empresárias; f) atribuição do efeito ativo e, no mérito, o
provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito ativo.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 93/94, opinando pela prejudicialidade do inconformismo
voluntário.
Por fim, sobreveio s manifestação da parte agravante
contrária ao julgamento do recurso de agravo de instrumento, por meio
do sistema virtual (fls. 96/97).
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte impetrante, está prejudicado.
Pois bem. A hipótese é de agravo de instrumento,
interposto contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Eminente
Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição, nos autos do mandado de
segurança, cujo processo foi julgado extinto, com resolução de mérito
(fls. 53, dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Portanto, é indiscutível a ocorrência da perda do
objeto recursal, por fato superveniente, autorizando o reconhecimento da
prejudicialidade do presente inconformismo voluntário, nos exatos
termos da fundamentação.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante,
com fundamento no artigo 932, III, do CPC/15.
FRANCISCO BIANCO
Relator